Tribunal: CARF
Processo: 10830.728801/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Frederico Augusto Gomes de Alencar
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. SERVIÇOS DE PORTARIA E CESSÃO DE MÃO DE OBRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Serviços de portaria e zeladoria não constam literalmente na Lei Complementar no 123/2006 como atividades impeditivas para adentrar ou figurar no SIMPLES NACIONAL, construção feita pela Autoridade Tributária a partir da Lei Previdenciária no 8.212/1991 e do Decreto no 3.048/1999 (RGPS) que a regulamentou e considerou, exclusivamente para os fins deste Regulamento (artigo 219, § 1o do referido Decreto), se devesse entender tais serviços como equivalentes a cessão de mão de obra, essa, sim, atividade expressamente vedada pela legislação tributária do regime simplificado.
O entendimento de que tais atividades se equivaleriam a cessão de mão de obra exige a constatação inequívoca de que o comando e poder de controle sob os funcionários terceirizados são integralmente feitos pela contratante (tomadora dos serviços) e não pela contratada, situação esta que, se confirmada, afasta tal construção.
No caso concreto, pelo que consta dos autos, tal comando é da contratada (cedente dos funcionários) e, assim, não há o que se falar em cessão de mão de obra, mas, sim, de prestação terceirizada de serviços na mais clara acepção do termo. Exclusão da recorrente do regime simplificado que se cancela.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 301

1
300
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10830.728801/2017­71
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.488 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Matéria
IRPJ
Recorrente
WV COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E
PORTARIA LTDA ­ ME.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2014, 2015, 2016
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. SERVIÇOS DE PORTARIA E CESSÃO DE MÃO DE
OBRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Serviços de portaria e zeladoria não constam literalmente na Lei
Complementar no 123/2006 como atividades impeditivas para adentrar ou
figurar no SIMPLES NACIONAL, construção feita pela Autoridade
Tributária a partir da Lei Previdenciária no 8.212/1991 e do Decreto no
3.048/1999 (RGPS) que a regulamentou e considerou, “exclusivamente para
os fins deste Regulamento” (artigo 219, § 1o do referido Decreto), se devesse
entender tais serviços como equivalentes a “cessão de mão de obra”, essa,
sim, atividade expressamente vedada pela legislação tributária do regime
simplificado.
O entendimento de que tais atividades se equivaleriam a cessão de mão de
obra exige a constatação inequívoca de que o comando e poder de controle
sob os funcionários terceirizados são integralmente feitos pela contratante
(tomadora dos serviços) e não pela contratada, situação esta que, se
confirmada, afasta tal construção.
No caso concreto, pelo que consta dos autos, tal comando é da contratada
(cedente dos funcionários) e, assim, não há o que se falar em cessão de mão
de obra, mas, sim, de prestação terceirizada de serviços na mais clara acepção
do termo. Exclusão da recorrente do regime simplificado que se cancela.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o ADE de exclusão, mantendo a recorrente no regime do

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.728801/2017-71
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.728801/2017­71
Acórdão n.o 1402­005.488
S1­C4T2
Fl. 302

2
SIMPLES NACIONAL, vencidos os Conselheiros Marco Rogério Borges, Carmen Ferreira
Saraiva e Iágaro Jung Martins que negavam provimento.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)),
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.728801/2017­71
Acórdão n.o 1402­005.488
S1­C4T2
Fl. 303

3
Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o ADE de exclusão da Recorrente
do Simples Nacional por exercer atividade econômica vedada, com cessão de mão de obra,
com efeitos a partir de 31/01/2014.
A Fiscalização informa que conforme contrato social e alterações contratuais
apresentadas, o objeto social da Recorrente é a "prestação de serviços em portaria de
imóveis, monitoramento e comércio de sistemas de segurança". E como entre estas atividades
constam serviços considerados como cessão de mão­de­obra, vedada ao ingresso no Simples
Nacional, nos termos do inciso XII do art. 17 da Lei Complementar n° 123, de 2.006, foi a
empresa excluída desse regime.
Vejamos a Relatório do v. acórdão recorrido para melhor explicar os fatos
ocorridos nos autos.
Trata­se do Ato Declaratório Executivo SEORT/DRF/CPS no
004, de 15 de janeiro de 2018, da Delegacia da Receita Federal
em Campinas/SP, por meio do qual a empresa em epígrafe foi
excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte ­ Simples Nacional, em razão de
exercer atividade econômica vedada, com cessão de mão de obra
e surtiu efeitos a partir de 31/01/2014.
O Ato Declaratório foi precedido de Representação Fiscal para
efeito de exclusão, de fls. 02/07, onde a Fiscalização informa que
em procedimento de fiscalização na empresa, no intuito de
verificar a regularidade dos recolhimentos das contribuições
previdenciárias foi constatada a ocorrência de circunstância que
a impede de permanecer como optante pelo Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), em virtude desta exercer dentre outras, a atividade de
prestação com cessão de mão de obra, a qual é impeditiva para
ingresso nesse sistema.
A Fiscalização informa que conforme contrato social e
alterações contratuais apresentadas, o objeto social da
contribuinte é a "prestação de serviços em portaria de imóveis,
monitoramento e comércio de sistemas de segurança". E como
entre estas atividades constam serviços considerados como
cessão de mão­de­obra, vedada ao ingresso no Simples
Nacional, nos termos do inciso XII do art. 17 da Lei
Complementar n° 123, de 2.006, foi a empresa excluída desse
regime.
Desta feita, evidenciadas as circunstâncias que impedem o
ingresso da contribuinte ao Simples Nacional, foi emitido o
competente Ato Declaratório Executivo de Exclusão do Simples
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.728801/2017­71
Acórdão n.o 1402­005.488
S1­C4T2
Fl. 304

4
(Ato Declaratório Executivo SEORT/DRF/CPS no 004/2018),
com efeitos a partir de 31/01/2014.
Da Manifestação de Inconformidade.
Inconformada com Ato Declaratório Executivo, cuja ciência
ocorreu por meio do AR, de fls. 109/110, em 31/01/2018, a
contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, de fls.
179/193, em 20/02/2018, na qual alega, em síntese, que:
Que é pessoa jurídica de direito privado, cuja atividade
principal é o comércio e prestação de serviços de monitoramento
de sistema de segurança, e que, apesar de constar do seu objeto
social a atividade de prestação de serviços de portaria em
imóveis, fato é que desde sua constituição a Impugnante somente
se dedicou à prestação de serviços de monitoramento de sistema
de segurança (vigilância) e serviços de manutenção e
conservação em condomínios, conforme atestam as Notas
Fiscais de Serviços e Contratos firmados com o poder público,
ora juntados.
Argumenta que em decorrência da apresentação tempestiva da
impugnação do ato administrativo, é de rigor a concessão do
efeito suspensivo, a fim de que sejam suspensas todas as
consequências jurídicas decorrentes do ato ora impugnado,
inclusive, obstando atos que impliquem na constituição de
eventuais créditos tributários decorrentes do ato administrativo
ora impugnado.
Afirma ser evidente a ausência de subsunção do real e efetivo
fato jurídico (prestação de serviço de conservação e manutenção
de edifícios), conforme comprovam as Notas Fiscais de
prestação de serviços anexadas aos presentes autos e prestação
de serviço de monitoramento e manutenção de alarme de
segurança) e a norma gravada no artigo 17 e 18 da LC n°
123/06, configurando, com isso, evidente erro de direito que
torna nulo o Ato Administrativo em combate.
Alega que, contrariamente do que consta no Ato Declaratório
Executivo, resta comprovado que a Impugnante não se dedica à
atividade de prestação de serviço de cessão e/ou locação de mão
de obra a que alude a proibição contida no inciso VII, do artigo
17 da LC n° 123/06, mas sim, exclusivamente, à prestação de
serviço de manutenção, limpeza e monitoramento de segurança
em condomínios, bem como serviços de monitoramento de
câmeras (vigilância).
Reforça que o CNAE 81117/00 ­ Serviços combinados para
apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, destacado na
maioria das Notas Fiscais de serviços emitidas pela Impugnante
compreende vários serviços a serem prestados, dentre os quais
aqueles excetuados da proibição pela opção do Simples
Nacional, permitidos, portanto, no que dispõe o artigo 18, § 5°­
H, da LC 123/06.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.728801/2017­71
Acórdão n.o 1402­005.488
S1­C4T2
Fl. 305

5
Descreve sobre a natureza jurídica da cessão de mão de obra,
que se encontra conceituada no artigo 31, § 3° da Lei n.
8.212/91 e art. 115 e §§ da Instrução Normativa RFB no 971, de
13/11/2009, para confirmar que até seria possível de se cogitar a
configuração de cessão ou locação de mão de obra nos serviços
prestados pela Manifestante, cujo CNAE 81117/00 que engloba
a prestação de vários serviços, mas que não é fundamento
jurídico válido para a exclusão da Impugnante do regime
tributário do Simples Nacional.
Conclui então que a atividade de limpeza e manutenção e
monitoramento de sistema de segurança, constante do objeto
social e das Notas Fiscais emitidas (CNAE 81117/00) pela
Impugnante, por se encontrar tipificada no § 5°­C, VI, do art. 18,
da LC 123/2006, ainda que fornecida mediante cessão de mão­
de­obra, não representa fato jurídico apto a dar azo a sua
exclusão do SIMPLES Nacional.
Entende assim que o Ato Declaratório Executivo n° 004 de 15 de
janeiro de 2018 extrapolou o conceito de cessão de mão de obra,
na medida em que, para sua caracterização, se faz necessário a
configuração dos requisitos trazidos pela lei, quais sejam, i)
colocação à disposição do contratante, em sua ii) dependência
ou na de terceiros, de iii) trabalhadores que realizem serviços
contínuos, o que não se observa no caso em comento, de que
houve a efetiva colocação de trabalhadores à disposição do
contratante, pois não há prova de que os trabalhadores estavam
submetidos as ordens do contratante (o que de fato não ocorria,
pois estes sempre estiveram subordinados à Impugnante).
Ante o exposto pugna pela total procedência das razões de fato e
direito acima expostas e, consequentemente, em face das
ilegalidades constatadas no ato administrativo corporificado no
Ato Declaratório Executivo n° 004 de 15 de janeiro de 2018,
sejam cancelados/anulados os efeitos jurídicos decorrentes,
como é o caso da exclusão retroativa da Impugnante do regime
tributário diferenciado ­ Simples Nacional.
Dos Pedidos
Em razão do exposto, requer:
a) seja julgada totalmente procedente as razões de impugnação
para anular e/ou declarar nulo o Ato Declaratório Executivo n°
004 de 15 de janeiro de 2018 em razão da ausência de
subsunção do fato jurídico à norma trazida no artigo 17, inciso
VII, da LC no. 123/06;
b) alternativamente, caso seja mantida a penalidade de exclusão
do Simples Nacional, o que não se espera, requer sejam
reconhecidos os efeitos jurídicos ex nunc, nos exatos termos do
artigo 30, inciso II c/c artigo 31, inciso II, ambos da LC no
123/06.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.728801/2017­71
Acórdão n.o 1402­005.488
S1­C4T2
Fl. 306

6
Protesta­se provar o alegado, por todos os meios de provas em
direito admitidos, especialmente pela juntada de outros
documentos.
Da Diligência
Da análise dos autos esta 5o Turma de Julgamento entendeu que
para configurar a prestação de serviço mediante cessão/locação
de mão de obra, a Fiscalização se baseou somente no Contrato
Social e alterações razão pela qual os autos foram
encaminhados à DRF de origem para verificação dos fatos
mencionados na defesa, de que a impugnante não presta
efetivamente serviços mediante cessão de mão de obra, mas sim
de monitoramento de câmeras.
Como resultado da diligência a Fiscalização emitiu a
Informação Fiscal de fls. 248, sendo o contribuinte cientificado
em 19/11/2018 (fls. 248), que sem se manifestar, apenas juntou
às fls. 250/251, os documentos de identificação do sócio
administrador Vinicius Loureiro Ibraim.
Após o oferecimento da manifestação de inconformidade, a DRJ converteu o
julgamento em diligência para que fosse juntados documentos pela Recorrente para que
pudesse verificar se ela realmente exercia serviço de monitoramento de câmeras conforme
alegado por ela, o qual não se enquadraria em serviço de cessão de mão de obra, ou se
realmente prestava serviço de portaria, o qual neste caso restaria confirmada a cessão de mão
de obra e sua exclusão do Simples devido a exercer atividade vedada.
Após resposta da diligência, a fiscalização e os D. Julgadores entenderam que
a Recorrente realmente prestava serviço de portaria, sendo tal atividade vedada para
permanência do Simples Nacional.
Ato contínuo, foi proferido o v. acórdão recorrido mantendo a exclusão do
Simples Nacional, por entender que a Recorrente exercia atividade vedada ao Simples
Nacional (serviço de portaria), registrando a seguinte ementa:

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE ­ SIMPLES
Período de apuração: 01/05/2014 a 31/12/2016
SIMPLES. EXCLUSÃO. ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. EFEITOS DA EXCLUSÃO.
Constatado que o contribuinte incorria em hipótese de vedação
quando ingressou no Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte (Simples), operam­se os efeitos da exclusão a
partir da data dos efeitos da opção.
PROVAS DOCUMENTAIS. MOMENTO PARA A PRODUÇÃO
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.728801/2017­71
Acórdão n.o 1402­005.488
S1­C4T2
Fl. 307

7
O momento para produção de provas documentais é juntamente
com a impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê­lo
em outro momento processual, salvo se fundada nas hipóteses
expressamente previstas na legislação pertinente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.

Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.728801/2017­71
Acórdão n.o 1402­005.488
S1­C4T2
Fl. 308

8

Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

Trata­se de processo de exclusão do Simples Nacional devido a Recorrente
exercer atividade econômica que segundo a fiscalização é vedada sua permanência no sistema
simplificado.

Segundo a fiscalização, a Recorrente exerce atividade econômica vedada,
com cessão de mão de obra.

Conforme pode se verificar na Representação Fiscal (fls. 2/7), contrato social
e alterações contratuais apresentadas pela Recorrente, o objeto social é a "prestação de
serviços em portaria de imóveis, monitoramento e comércio de sistemas de segurança" e
segundo a fiscalização, tal atividade de serviço de portaria consta na legislação previdenciária
como serviços considerados como cessão de mão­de­obra, o que é vedado ao ingresso no
Simples Nacional, nos termos do inciso XII do art. 17 da Lei Complementar n° 123, de 2.006,
e por tal motivo, a empresa foi excluída desse regime.

Ou seja, conforme pode se verificar da Representação Fiscal (fls. 2/7) para
excluir a Recorrente do Simples Nacional, a fiscalização se utilizou da Lei Previdenciária no
8.212/1991 e do Decreto no 3.048/1999 (RGPS) que regulamentou e considerou,
exclusivamente para os fins deste Decreto (artigo 219, § 1o do referido Decreto), que se
devesse entender tais serviços prestados em portaria como equivalentes a “cessão de mão de
obra”, essa, sim, atividade expressamente vedada pela legislação tributária do regime
simplificado.

Vejam D. Julgadores, uma vez que não consta expressamente na Lei
Complementar n° 123/06 que o serviço prestado em portaria seria impeditivo para permanecer
no Simples Nacional, a fiscalização se socorreu da legislação previdenciária e fez uma
interpretação/construção para fins tributários de que o serviço prestado em portaria seria
equivalente a serviço de cessão de mão de obra e por isso seria atividade vedada no Simples
Nacional nos termos do inciso XII do artigo 17 da Lei Complementar n° 123/06. (Apenas isso,
a acusação não se aprofundou em nada mais).

Tal atitude da fiscalização, no meu entender, não foi a mais adequada eis que
além de não constar expressamente na Lei 123/06 que o serviço prestado em portaria seria
causa de exclusão do Simples Nacional, a acusação não demonstrou nos autos por meio de
provas quem tinha o comando e o controle dos funcionários terceirizados, se era do contratante
(tomador do serviço) ou se era do contratado, para assim definir se realmente teria ocorrido a
cessão de mão de obra ensejadora da exclusão ou se era mera prestação de serviços
terceirizado.

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.728801/2017­71
Acórdão n.o 1402­005.488
S1­C4T2
Fl. 309

9
Este meu entendimento acima exposto não é exclusivo e está baseado na
jurisprudência deste E. CARF, onde cito a título exemplificativo o didático e preciso v. acórdão
1402­005.268, de 20 de dezembro de 2020, proferido por esta C. Turma e de relatoria do
Presidente e Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, onde analisou caso análogo e decidiu cancelar
o ADE de exclusão por entender que a fiscalização deveria comprovar de quem era o comando
dos funcionários para ai verificar se realmente ocorreu a cessão de mão de obra. Vejamos a
ementa do julgado que é alto explicativa.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano­calendário: 2011 ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. SERVIÇOS DE PORTARIA E CESSÃO DE MÃO
DE OBRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Serviços de portaria e zeladoria não constam literalmente na Lei
Complementar no 123/2006 como atividades impeditivas para
adentrar ou figurar no SIMPLES NACIONAL, construção feita
pela Autoridade Tributária a partir da Lei Previdenciária no
8.212/1991 e do Decreto no 3.048/1999 (RGPS) que a
regulamentou e considerou, “exclusivamente para os fins deste
Regulamento” (artigo 219, § 1o do referido Decreto), se devesse
entender tais serviços como equivalentes a “cessão de mão de
obra”, essa, sim, atividade expressamente vedada pela
legislação tributária do regime simplificado.
O entendimento de que tais atividades se equivaleriam a cessão
de mão de obra exige a constatação inequívoca de que o
comando e poder de controle sob os funcionários terceirizados
são integralmente feitos pela contratante (tomadora dos
serviços) e não pela contratada, situação esta que, se
confirmada, afasta tal construção.
No caso concreto, pelo que consta dos autos, tal comando é da
contratada (cedente dos funcionários) e, assim, não há o que se
falar em cessão de mão de obra, mas, sim, de prestação
terceirizada de serviços na mais clara acepção do termo.
Exclusão da recorrente do regime simplificado que se cancela.

Assim, como no v. acórdão acima citado, ao analisar os autos, constatei que
não ficou comprovado pela fiscalização que o comando das atividades exercidas tenham sido
exercido pela contratante (tomadora dos serviços); na realidade as provas constantes nos autos
demonstram que provavelmente quem exercia o comando sobre os funcionários era a
contratada, caracterizando­se a meu ver na prestação terceirizada de serviços.

Os contratos e notas fiscais juntados aos autos não demonstram que existia
subordinação dos funcionários com a tomadora dos serviços, ou contrario, demonstram que a
responsabilidade do serviço prestado era da contratada e no caso de algum funcionário causar
algum prejuízo a contratante durante a prestação do serviço a contratada deveria ressarci­la.

Ademais, em todas as dezenas de cláusulas contratuais, não é impossível de
se ver que na maioria delas, a expressa subordinação funcional é com a contratada
(Recorrente), a quem cabe responsabilizar­se pelo pagamento dos salários, determinar que seus
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.728801/2017­71
Acórdão n.o 1402­005.488
S1­C4T2
Fl. 310

10
funcionários executem os serviços dentro da boa técnica, cumprir a legislação vigente, fazer
com que seus trabalhadores obedeçam a todas as normas e regulamentos internos da
contratante (tomadora dos serviços) no que dizem respeito ao funcionamento e medidas de
segurança, etc

Sendo assim, entendo que não restou configurada nos autos a cessão de mão
de obra apontada pela fiscalização, eis que não tem provas cabais de que o comando/controle
dos funcionários contratados era da tomadora do serviço.

Este meu entendimento no sentido de afastar a caracterização de cessão de
mão de obra devido a falta de subordinação dos funcionários ao contratante (tomador do
serviço) é respaldado por vasta jurisprudência desta E. CARF. Vejamos algumas ementas.

Acórdão DRJ/FNS no 07­36567 de 2015 SIMPLES NACIONAL.
EXCLUSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CESSÃO OU
LOCAÇÃO DE MÃO­DE­OBRA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS.
Não caracteriza cessão ou locação de mão­de­obra quando o
contribuinte firma contrato de prestação de serviços, em que,
não obstante sejam prestados na propriedade do contratante,
não há subordinação dos empregados a este. O objeto
contratado se refere ao serviço a ser prestado e não à cessão de
mão­deobra. Acórdão DRJ/RJ1 no 12­33042 de 2010
EXCLUSÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO
(CESSÃO) DE MÃO DE­OBRA. DISTINÇÃO.
Não se caracteriza a locação (cessão) de mão­de­obra quando a
empresa contratada presta serviços especializados ligados à
atividade meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade
e a subordinação direta (Súmula n° 331, III, do TST). Acórdão
CARF/3a Câmara/1a Turma Ordinária no 2301­002.685 de 2012
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. RETENÇÃO DE 11% SOBRE O
VALOR DA NOTA FISCAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DA
CONTINUIDADE DO SERVIÇO OU DA SUBORDINAÇÃO.
Para que o serviço se enquadre como cessão de mão de obra, é
necessário que seja prestado em caráter contínuo (necessidades
contínuas da empresa), com subordinação das pessoas físicas
prestadoras a tomadora dos serviços e que esteja expressamente
arrolado no rol previsto no art. 31, § 4o, da Lei no 8.212/1991 ou
do art. 219, § 2o do Decreto no 3.048/1999, sem o que não lhe
será aplicado o regime jurídico previsto no caput do art. 31 da
Lei no 8.212/1991. Acórdão CARF/2a Turma Especial no 1802­
001.689 de 2013
SIMPLES. EXCLUSÃO INDEVIDA. NÃO CARACTERIZAÇÃO
DE
LOCAÇÃO
DE
MÃO­DE­OBRA.
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Não caracteriza a locação de mão de obra quando o
contribuinte firma contrato de prestação de serviços, em que,
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.728801/2017­71
Acórdão n.o 1402­005.488
S1­C4T2
Fl. 311

11
não obstante sejam prestados na propriedade do contratante,
não há subordinação dos empregados a este. O objeto
contratado se refere ao serviço a ser prestado e não à respectiva
cessão de mão de obra. Acórdão CARF/3a Câmara/1a Turma
Ordinária no 2301­004.225 de 2014
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. DESCARACTERIZAÇÃO.
Não havendo documentação nos autos que configurem a cessão
de mão de obra, mormente a subordinação dos empregados da
cedente à cessionária nos falta um dos pressupostos
caracterizadores”. Referido Acórdão teve a seguinte ementa: 3a
Turma da DRJ/FOR Sessão de 14 de junho de 2017 Assunto:
Simples Nacional Data do fato gerador: 01/10/2012
EXCLUSÃO. CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
A microempresa ou empresa de pequeno porte que preste serviço
por meio de cessão ou locação de mão de obra de portaria,
copeiragem ou zeladoria de bens imóveis não pode optar pelo
Simples Nacional ou nele permanecer. EXCLUSÃO. EFEITOS. A
exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte
do Simples Nacional produzirá efeitos a partir do mês seguinte
da ocorrência da situação de vedação prevista em lei.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Sem
Crédito em Litígio

Sendo assim, tendo em vista que os serviços prestados pela Recorrente não se
caracterizam em cessão de mão de obra, bem como a falta de previsão expressa na Lei 123/06
de que serviços de portaria são atividades vedadas no Simples Nacional, entendo que o ADE
dever cancelado, para manter a contribuinte no sistema simplificado.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o Ato Declaratório Executivo
SEORT/DRF/CPS no 004, de 15 de janeiro de 2018, da Delegacia da Receita Federal em
Campinas/SP.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital